Tribunal: TJMT
Processo: 1029887-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029887-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IZA MARIA TAVARES PIMENTEL - CPF: 005.592.141-89 (ADVOGADO), GILDONEY COELHO BANDEIRA - CPF: 030.174.871-30 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIBA (IMPETRADO), IZA MARIA TAVARES PIMENTEL - CPF: 005.592.141-89 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Excesso de prazo na formação da culpa. Complexidade da ação penal. Instrução encerrada. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo do Juízo singular, por não ter proferido sentença
pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, visando a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente.

II. Questão em discussão

Excesso de prazo para a formação da culpa
.

III. Razões de decidir

1. A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus, desmembramentos processuais, sucessivas decisões sobre pedidos de liberdade, realização de duas audiências de instrução e declínio de competência, justifica a dilação temporal da tramitação sem configurar desídia ou inércia do juízo processante, notadamente porque a marcha processual revela atividade jurisdicional contínua.

2. O excesso de prazo não se define por critério meramente matemático, mas pela ponderação entre razoabilidade e complexidade do caso concreto.

3. Encerrada a instrução processual, encontra-se superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

4.Os indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa ligada à facção denominada “Comando Vermelho e o risco de reiteração delitiva recomenda a manutenção da custódia preventiva, de modo que as cautelares alternativas não se mostram, suficientes para a garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A complexidade da causa penal, com pluralidade de réus e múltiplos desmembramentos, justifica o prazo dilatado para encerramento da instrução sem configurar constrangimento ilegal.

2. O simples decurso do tempo, desacompanhado de paralisação injustificada, não caracteriza excesso de prazo.

3. Encerrada a instrução criminal, afigura-se superada a alegação de excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 do STJ.

4.

Afigura-se
“inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único; Lei no 12.850/2013, art. 2o;
Lei no 11.343/2006 art. 35;
Lei no 9.613/1998, art. 1o,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC no 604.998/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.9.2020; HC no 717.571/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 25.3.2022; RHC no 129.384/PB, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 6.10.2020; AgRg no HC no 817.135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 28.8.2023; AgRg no RHC no 166.355/BA, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Conv. do TRF1), 27.3.2023;
HC 550.688/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 17.3.2020;

HC 558.099/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 5.3.2020; AgRg no RHC no 171.988/PA, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 5.10.2023;
TJMT, HC no 1003834-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 20.3.2025; TJMT, HC no 1022583-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.8.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1029887-58.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.a IZA MARIA TAVARES PIMENTEL

PACIENTE(S): GILDONEY COELHO BANDEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GILDONEY COELHO BANDEIRA contra ato omissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (NU 1008024-51.2024.811.0042), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro - art. 2o da Lei no 12.850/2013, art. 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 - (https://pje.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que o paciente se encontra presa cautelarmente
“desde julho de 2024”
sem

ter sido apresentada alegações finais pelo órgão do Ministério Público e proferida sentença, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa [impetração em 2.9.2025].

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 311524355), com documentos (ID 311524359/ID 311524363).

O pedido liminar foi indeferido (ID 311908856).

O Juízo singular prestou informações em relação ao paciente

(ID 315786355).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro – “Operação intolerance I” - Busca-se, inclusive liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, diante do alegado excesso de prazo para formação da culpa - Liminar indeferida – Propalado excesso de prazo não configurado - Inexistência de desídia, letargia ou desmazelo na condução do processo pela autoridade qualificada de coatora que importe em constrangimento ilegal - O alardeado excesso de prazo não é exacerbado, tampouco, injustificável - Prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, decorrente da pluralidade de 16 (dezesseis) denunciados e de delitos (organização criminosa, associação criminosa e lavagem de capitais) na Ação Penal no 1008024-51.2024.811.0042, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, da existência de múltiplos decretos prisionais e sucessivos pleitos de revogação, da necessidade de citações em locais distintos, das renúncias de mandatos por defensores, das inúmeras preliminares suscitadas em resposta à acusação e do elevado número de testemunhas a serem inquiridas em juízo, o que, naturalmente, exige considerável lapso temporal entre a designação e a efetiva realização das audiências, mormente para assegurar a efetividade das diligências intimatórias, não havendo desmazelo ou inércia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal a configurar constrangimento ilegal – ‘Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.’ (TJMT - N.U 1002999-57.2022.8.11.0000) -A despeito disto, constata-se que, ainda assim, a Ação Penal não se encontra paralisada, sendo possível observar aspectos da causa que evidenciam a razoabilidade da marcha processual, sobretudo porque o processo não se encontra em sua fase embrionária, mas, sim, em sua reta final, eis que a instrução penal já se findou, com a recente apresentação de memoriais escritos pelo Ministério Público de primeiro grau, estando o feito correlato no aguardo da juntadas das alegações finais para posterior e iminente prolação de sentença, circunstância a atrair a incidência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que encerrada a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 316380369)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1029887-58.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.a IZA MARIA TAVARES PIMENTEL

PACIENTE(S): GILDONEY COELHO BANDEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GILDONEY COELHO BANDEIRA contra ato omissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (NU 1008024-51.2024.811.0042), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro - art. 2o da Lei no 12.850/2013, art. 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 - (https://pje.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que o paciente se encontra presa cautelarmente
“desde julho de 2024”
sem

ter sido apresentada alegações finais pelo órgão do Ministério Público e proferida sentença, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa [impetração em 2.9.2025].

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 311524355), com documentos (ID 311524359/ID 311524363).

O pedido liminar foi indeferido (ID 311908856).

O Juízo singular prestou informações em relação ao paciente

(ID 315786355).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro – “Operação intolerance I” - Busca-se, inclusive liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, diante do alegado excesso de prazo para formação da culpa - Liminar indeferida – Propalado excesso de prazo não configurado - Inexistência de desídia, letargia ou desmazelo na condução do processo pela autoridade qualificada de coatora que importe em constrangimento ilegal - O alardeado excesso de prazo não é exacerbado, tampouco, injustificável - Prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, decorrente da pluralidade de 16 (dezesseis) denunciados e de delitos (organização criminosa, associação criminosa e lavagem de capitais) na Ação Penal no 1008024-51.2024.811.0042, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, da existência de múltiplos decretos prisionais e sucessivos pleitos de revogação, da necessidade de citações em locais distintos, das renúncias de mandatos por defensores, das inúmeras preliminares suscitadas em resposta à acusação e do elevado número de testemunhas a serem inquiridas em juízo, o que, naturalmente, exige considerável lapso temporal entre a designação e a efetiva realização das audiências, mormente para assegurar a efetividade das diligências intimatórias, não havendo desmazelo ou inércia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal a configurar constrangimento ilegal – ‘Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.’ (TJMT - N.U 1002999-57.2022.8.11.0000) -A despeito disto, constata-se que, ainda assim, a Ação Penal não se encontra paralisada, sendo possível observar aspectos da causa que evidenciam a razoabilidade da marcha processual, sobretudo porque o processo não se encontra em sua fase embrionária, mas, sim, em sua reta final, eis que a instrução penal já se findou, com a recente apresentação de memoriais escritos pelo Ministério Público de primeiro grau, estando o feito correlato no aguardo da juntadas das alegações finais para posterior e iminente prolação de sentença, circunstância a atrair a incidência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que encerrada a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 316380369)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.6.2024, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente e coinvestigados com a seguinte fundamentação:

“[...] Da análise percuciente dos autos, verifico que o pedido formulado pela i. Autoridade Policial merece acolhimento, pois as investigações policiais indicam e individualizam a participação destes nos crimes de TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e LAVAGEM DE DINHEIRO, em tese, perpetrados pelos representados, cada qual com a tipificação que lhes cabe, de acordo com as condutas por eles adotadas. [...]

Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar dos representados constitui medida que se impõe.

O primeiro dos pressupostos, o fumus comissi delicti, encontra-se exaustivamente evidenciado no presente incidente cautelar pelos elementos informativos constantes no bojo dos documentos anexados junto à peça proemial já citados no relatório desta decisão.

Aponto de acordo com a representação os indícios de participação referente aos investigados cujo Delegado subscritor dispendeu a necessidade de constrição cautelar:

KAUAN VITOR ROCHA DA COSTA é membro da facção denominada COMANDO VERMELHO, batizado na data de 06/03/2024, sob Cadastro: 22.549 e padrinho: Cebolinha - Ceará - Buchada – CJ e padrinhos regionais: Bruxinha e 2K. De maneira que, na data de sua prisão, estava sob responsabilidade de distribuir drogas e recolher dinheiro oriundo do tráfico, ocupando assim o cargo de GERENTE sob a orientação do vulgo BUCHANA.

No Relatório de Análise de Extração de Dados e Comunicações Privadas do Aparelho Apreendido e Vinculado ao T.C.O 151.5.2024.2793 – B.O. SROP. 2024.71997, PJE: 1000937-90.2024.8.11.0059, descortinou-se que o representado KAUAN VITOR tem a função de preparar, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas a traficantes e usuários na região da cidade de Confresa/MT.

Durante o curso das investigações, sobretudo após a implementação das medidas autorizadas sob o pálio da reserva de jurisdição, em cotejo com o Relatório de Inteligência Financeira do COAF, descortinou-se que o pagamento das substâncias entorpecentes revendidas em Confresa/MT e região eram efetuadas através da chave PIX: lalinhas780@gmail.com, em nome de HL CONSTRUTORA - CNPJ 53.305.864/0001-88, a qual recebeu em menos de 3 meses mais de mil transferências via PIX, em valores fracionados, totalizando um montante de R$ R$ 368.643,00 (trezentos e sessenta e oito mil seiscentos e quarenta e três reais), em uma clara indicação da técnica criminosa do ‘smurfing’ ou estruturação.

A maior parte desses valores foi transferida para outros dois CNPJ’s, quais sejam: DUBAI TABACARIA II - CNPJ: 52843062000169 - Valor Enviado: R$294.854,00 (duzentos e noventa e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais), sendo: 37 PIX - R$ 294.854,00 e HL CONSTRUTORA - CNPJ: 53305864000188 - Valor Enviado: R$16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais), sendo: 5 PIX - R$16.300,00. De modo que, mediante diligências de campo, a equipe policial logrou constatar que as empresas são fictícias, uma vez não possuem endereço físico, havendo fundados indícios de que existem apenas para o branqueamento de capitais oriundos do tráfico de drogas exercido pela organização criminosa, uma vez que nos locais indicados nos contratos sociais das empresas referidas, não há qualquer atividade empresarial.

Da análise dos extratos bancários de HL CONSTRUTOIRA e DUBAI TABACARIA II, vislumbrou-se diversas transferências via PIX dos representados, indivíduos conhecidos das forças policiais pela traficância e outros crimes graves, consoante se observa ao analisar a vida pregressa de ao menos 10 (dez) deles, os quais estão posicionados dentro da organização criminosa como revendedores dos entorpecentes, assumindo também a função de injetar os valores na organização criminosa alimentando as contas bancárias mencionadas em montantes fracionados.

Vejamos os indícios de autoria extraídos do RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE FINANCEIRA No 01/2024 (ID 154624394). VALDIVINO FILHO BATISTA RODRIGUES, CPF 10129963100, injetou na organização o valor total de R$ 64.899,76. O suspeito possui passagens por tráfico de drogas. [24 transações] GUSTAVO HENRIQUE JOAQUINA FONTELA, CPF 05963859190, introduziu na organização criminosa o montante de R$ 52.615,00. O suspeito possui ligação com o negócio de tráfico de drogas local. [26 transações] KAUANY PEREIRA DA SILVA, CPF 05254274140, alimentou a organização criminosa em R$ 48.195,00. O (a) envolvido (a) assumiu a gerência do tráfico de drogas local. [18 transações] ELIZEU MARINHO LOPES, CPF 02490372114, injetou na organização criminosa R$ 41.590,00. Traficante contumaz. [23 transações] WILDSON DIAS PINTO, CPF 91086280253, injetou no grupo ilícito o valor de R$ 34.790,00. [15 transações] GILDONEY COELHO BANDEIRA, CPF 03017487130, fortaleceu a organização criminosa com ao menos R$ 21.000,50. [17 transações] DANIELA SILVA PAES, CPF 07585628102, fomentou a o grupo criminoso em ao menos o valor de R$ 22.230,00. [20 transações] LAINE RODRIGUES TAVARES, CPF 06233269148, abasteceu o grupo criminoso com ao menos R$ 11.450,00. [14 transações] GILDETE BANDEIRA FARIAS, CPF 00377582174, contribuiu com o grupo criminoso no valor de R$ 18.900,00. [20 transações] MAURO SANTOS OLIVEIRA, CPF 08737640135, já preso por tráfico de drogas, com o valor de R$ 6.850,00. [07 transações] JACIRA MACHADO CHAVES, CPF 05352499260, inseriu no grupo o valor de R$ 6.900,00. Segundo informações, possui “lojinha” para venda de entorpecente. [19 transações] JULIO FRANCISCO FERREIRA, CPF 07323086159. Traficante. R$ 4.360,00. [05 transações] SARA SOUZA MENDES, CPF 07589384119. Traficante, encontra-se presa. injetou no grupo R$ 2.335,00. [20 transações]

Ainda, em relação à DUBAI TACABARIA II (citado no RIF 102765.131.12960.15596, empresa beneficiária de HL CONSTRUTORA), seu proprietário é JOAO VITOR DA SILVA SOUSA, CPF 07205720109.

Ele creditou para as empresas investigadas o montante de R$ 61.316,28. Em relação à HL CONSTRUTORA, cujo a razão social é CONSTRUTORA HAMILTON REBOUCAS LTDA, seu proprietário é HAMILTON SILVA REBOUCAS, CPF 031.161.692-50. Também movimentou em seu CPF o valor de R$ 1.402,00 (crédito para HL) e R$ 8.883,00 (débito, recebeu de HL).

A análise financeira apresenta que neste caso, todos os envolvidos citados possuem estreita ligação com o Comando Vermelho e venda de entorpecentes.

Da mesma forma, ante a análise apenas dos extratos bancários oriundos do SICREDI, conta 279573 (HL CONSTRUTORA) e 1113 (DUBAI TABACARIA), movimentaram grande soma de dinheiro fracionado, entre créditos e débitos, com entradas e saídas instantâneas, sendo totalmente incompatíveis com sua a atividade financeira.

Destarte, vislumbro que estão presentes os indícios suficientes de autoria e prova de existência dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas - cujos tipos penais são, respectivamente, de natureza hedionda e hedionda - e lavagem de capitais, preenchendo os requisitos do pressuposto perquirido alhures.

De outro viés, já quanto ao segundo requisito, o periculum libertatis reside na imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos representados para a garantia da ordem pública, uma vez que assim evitará que os representados permaneçam delinquindo no transcorrer da persecução criminal, já que as investigações lograram evidenciar elementos de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes deste jaez e outros dela derivados, haja vista que estão demonstrados os indícios da continuidade da atividade ilícita de lavagem de dinheiro, obtido com o tráfico de drogas exercido intensamente pela ORCRIM Comando Vermelho, cujos elementos de informação que apontam para as ações criminosas em testilha foram amplamente destacados através dos dados obtidos com as medidas implementadas com a devida autorização judicial e mediante relatório do COAF compartilhado com a Autoridade Policial, revelando o risco da reiteração delitiva e, ademais, a necessidade da repressão estatal perseguida com a pretensa medida.

Além disso, observa-se especial graduação de periculosidade dos representados, que compõem peça de especial importância na engrenagem articulada pela ORCRIM em comento, responsáveis por auferir, com a comercialização dos entorpecentes, os lucros oriundos desta e injetar novamente - utilizando-se de ‘smurfing’ para burlar os mecanismos de identificação da movimentação financeira - nas contas bancárias vinculadas às empresas de fachada que alimentavam braço da organização, cujo modus operandi empregado pelos representados busca atribuir ao vultoso montante espúrio a aparência de legalidade, encobrindo sua origem maculada, o que viabiliza sobremaneira o fortalecimento patrimonial da facção criminosa e, por via de consequência, o reinvestimento nas atividades ilícitas do grupo, que por sua vez tem como objetivo o monopólio do tráfico de drogas neste e em outros estados da federação, cujo financiamento é obtido pela prática de toda ordem de crimes, sobretudo patrimoniais e contra a vida, os quais causam completa sensação de insegurança por parte da população, indo ao encontro do explanado.

É imprescindível, portanto, que as atividades delituosas sejam estancadas, eis que nocivas à paz social, que se vê abalada em situações como a que vemos no presente caso, especialmente quando demonstrada a gravidade concreta das ações criminosas em apuração - tipificadas como TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e LAVAGEM DE DINHEIRO, sendo que os dois primeiros são de natureza permanente [afastando eventual alegação de ausência da contemporaneidade dos fatos].

Assim, diante do manancial de elementos de informação que apontam para indícios suficientes de materialidade e autoria dos representados nos fatos em tela, sob minha ótica consubstanciam fato concreto apto a revelar a sua periculosidade diferenciada e evidenciar a especial gravidade das condutas a serem apuradas, indicando, pois, a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado. [...]

Diante disso, em consonância ao parecer ministerial, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, com premente necessidade de resguardá-la, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: 1.2. KAUANY PEREIRA DA SILVA [...]; 1.3. ELIZEU MARINHO LOPES [...]; 1.4. WIDSON DIAS PINTO [...]; 1.5. GILDONEY COELHO BANDEIRA [...]; 1.6. DANIELA SILVA PAES [...]; 1.7. LAINE RODRIGUES TAVARES [...]; 1.8. GILDETE BANDEIRA FARIAS [...]; 1.9. JACIRA MACHADO CHAVES [...]; GUSTAVO HENRIQUE JOAQUINA FONTELA ZANARDI [...]; MAURO SANTOS OLIVEIRA [...]; 1.12. JULIO FRANCISCO FERREIRA [...]; 1.13. SARA SOUZA MENDES [...]; 1.14. HAMILTON SILVA REBOUCAS [...]; 1.15. JOAO VITOR DA SILVA SOUSA [...]; 1.16. KAUAN VITOR ROCHA DA COSTA [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - PJE NU 1007971-70.2024.8.11.0042)

O mandado de prisão do paciente foi cumprido no dia 23.7.2024, em Porto Alegre do Norte/MT (PJE NU 1002821-57.2024.8.11.0059).

Em 9.10.2024, GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO [Unidade Capital] ofereceu denúncia em face do paciente [GILDONEY COELHO BANDEIRA] e outros 15 (quinze) agentes [Sara Souza Mendes, Gustavo Henrique Joaquina Fontela Zanardi, Hamilton Silva Reboucas, João Vitor Da Silva, Kauany Pereira de Souza, Mauro Santos Oliveira, Laine Rodrigues Tavares, Gildete Bandeira Farias, Daniela Silva Paes, Júlio Francisco Ferreira, Widson Dias Pinto, Valdivino Filho Batista Rodrigues , Jacira Machado Chaves, Elizeu Marinho Lopes e Kauan Vitor Rocha da Costa] por organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro - art. 2o da Lei no 12.850/2013, art. 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042), cuja ação penal foi redistribuída ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 25.10.2024, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro recebeu a inicial acusatória e ordenou a citação da paciente e corréus para apresentarem resposta à acusação (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 29.10.2025, os mandados de citação do paciente e corréus foram expedidos, assim como as cartas precatórias para as citações dos corréus Kauan Vitor Rocha da Costa e

Widson Dias Pinto, em Aparecida de Goiânia/GO e Redenção/PA (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 11.11.2024, certificou-se o não cumprimento do mandado de citação pessoal do corréu Elizeu Marinho Lopes (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042 - ID 175257646 – freq. 274).

O paciente [GILDONEY COELHO BANDEIRA] e os corréus [Jacira Machado Chaves, Laine Rodrigues Tavares, Mauro Santos Oliveira, Hamilton Silva Rebouças, Valdivino Filho Batista Rodrigues, Gustavo Henrique Joaquim Fontela Zanardi, Sara Souza Mendes, Kauany Pereira de Souza, Daniela Silva Paes, Kauan Vitor Rocha da Costa, Julio Francisco Ferreira, Gildete Bandeira Farias, Gustavo Henrique Joaquim Fontela Zanardi, Elizeu Marinho Lopes, João Vitor da Silva Souza] apresentaram respostas à acusação em 12.11.2024, 19.11.2024, 28.11.2024, 3.12.2024, 5.12.2024, 17.12.2024, 20.1.2025, 27.1.2025, 17.2.2025, 22.2.2025, 4.4.2025 e 23.4.2025 (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 5.12.2024, o corréu Gustavo Henrique Joaquim Fontela Zanardi pediu a transferência da Penitenciária Central de Cuiabá para a unidade prisional de Vila Rica/MT ou para o
“Raio 1 (DENOMINADO DE IGREJA) da mesma unidade em que se encontra”
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 9.4.2025, o juiz da causa deferiu o desmembramento do processo nestes termos:

“[...]Certifique a secretaria quanto ao cumprimento do mandado de citação expedido em face do acusado Kaun Vitor Rocha da Costa, conforme ID 173769523.

Caso ainda não haja retorno quanto ao seu cumprimento, oficie-se, com urgência, ao juízo deprecado, solicitando as informações atualizadas acerca do cumprimento da diligência.

Ademais, verifica-se, a partir da tabela acima, que os autos se encontram na iminência de designação do ato instrutório. Diante disso, com fundamento no art. 80 do Código de Processo Penal, determino o desmembramento dos fólios em relação aos acusados Widson Pinto Dias e Elizeu Marinho Lopes, tendo em vista que já foram realizadas tentativas de citação dos referidos réus, todas restando infrutíferas.

Ressalte-se que os acusados encontram-se com mandados de prisão em aberto, estando, possivelmente, foragidos.

O desmembramento justifica-se, ainda, pela necessidade de se evitar a indevida e desarrazoada prolongação das prisões preventivas decretadas em face dos demais denunciados.

Consigne-se que as diligências referentes aos novos mandados de citação já expedidos em desfavor dos acusados Widson Pinto Dias e Elizeu Marinho Lopes deverão ser devidamente certificadas nos autos apartados, os quais concentrarão também a análise dos pedidos formulados pelo parquet no ID 188213341.

Por fim, no que tange a João Vitor da Silva, constata-se, a partir da análise dos autos, que a advogada regularmente habilitada para a defesa do acusado deixou transcorrer in albis o prazo legal para apresentação da resposta à acusação, sem qualquer manifestação.

Diante disso, intime-se pessoalmente o acusado para constituir novo patrono, o qual, no prazo legal, deverá apresentar a peça processual pendente.

Saliente-se que, em caso de novo decurso de prazo ou na hipótese de o réu manifestar interesse em ser assistido pela Defensoria Pública, os autos deverão ser encaminhados àquele órgão.

Após, imediatamente concluso para designação de audiência.”
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042)

Em 14.4.2025, manteve o desmembramento do processo em relação aos corréus Widson Pinto Dias e Elizeu Marinho Lopes:

“[...] No presente caso, não há elementos que demonstrem o comparecimento espontâneo do réu ELIZEU MARINHO LOPES ao processo, tampouco certeza inequívoca de sua ciência das imputações que lhe são atribuídas. A procuração anterior ao oferecimento da denúncia e sem poderes específicos para citação reforça o desconhecimento do acusado sobre a presente ação penal.

Diante do exposto, reputa-se ausente a citação válida do réu ELIZEU MARINHO LOPES e, por conseguinte, desconsidera-se a resposta à acusação apresentada ao Id 189518424.

Desse modo, a decisão proferida ao Id 188878191 permanece hígida, mantendo-se a situação processual ali definida em relação ao réu ELIZEU MARINHO LOPES.

Contudo, a questão do desmembramento dos autos ou eventual remembramento em relação ao referido acusado poderá ser revista por este Juízo caso aporte aos autos procuração atualizada, outorgada por ELIZEU MARINHO LOPES, com poderes especiais para receber citação, demonstrando sua inequívoca ciência da presente ação penal e sua vontade de constituir defesa técnica.”
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042)

As prisões preventivas do paciente e corréus [Hamilton Silva Rebouças, João Vítor da Silva Sousa, Daniela Silva Paes, Kauan Vitor Rocha da Costa, Sara Souza Mendes, Jacira Machado Chaves, João Vitor da Silva Sousa, Mauro Santos Oliveira, Gildete Bandeira Farias, Júlio Francisco Ferreira, Valdivino Filho Batista Rodrigues] foram mantidas pelo Juízo singular em decisões proferidas nos dias 12.9.2024, 25.10.2024, 10.1.2025, 30.1.2025, 30.2.2025 e 28.4.2025 (PJe NU 1007971-70.2024.8.11.0042).

A audiência de instrução foi realizada nos dias 30.6.2025 e 23.7.2025 (PJe NU 1007971-70.2024.8.11.0042).

Em 15.8.2025, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO [Unidade Capital] formulou pedido de juntada das mídias
“referentes à audiência de instrução realizada dia 16/07/2025”
(PJe NU 1007971-70.2024.8.11.0042).

Em 13.8.2025 e 21.8.2025, foram juntados o Laudo Pericial no 214.2.16.9067.2025.013319-A01, Laudo Pericial no 214.2.16.9067.2025.014780-A01, o Relatório de Investigação no 2025.13.49795 [
“Análise de Extração de Dados e Comunicações Privadas do Aparelho Celular de propriedade de Laine Rodrigues Tavares, vulgo Branca de Neve”
], Relatório de Investigação no 2025.13.83909, Relatório de Investigação no 2025.13.75127, Relatório de Investigação no 2025.13.51428 [
“Análise de Extração de Dados e Comunicações Privadas do Aparelho Celular de propriedade de Kauan Vitor Rocha da Costa”
], o Laudo Pericial no 214.2.16.9067.2025.007356-A01 e as mídias referentes a audiência de instrução (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042 – ID 2004187526, ID 204187529, ID 204187520, ID 204187519, ID 204187524,

ID 204187532, ID 204187533, ID 20529861).

Em 11.9.2025, foram juntados o Laudo Pericial no 214.2.16.9067.2025.033220-A01 e o Relatório de Investigação n° 2025.13.84133 (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042 – ID 20750425/ID 207750424).

Em 18.9.2025, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO [Unidade Capital] informou que
“em busca de novas informações, [...] entrou em contato com Wesley, assessor do Delegado Dr. Rogério Irlandes, o qual informou que o relatório está em fase de elaboração. No entanto, há dificuldades operacionais devido às reformas na unidade policial de Confresa. Ainda assim, foi assegurado que o relatório será concluído até o dia 25/09 (quinta-feira)
” e requereu
“a concessão de prazo adicional de 05 (cinco) dias para a conclusão das análises e elaboração do relatório, com vistas ao MPE, independentemente de sua juntada aos autos”

(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042 – ID 208597502).

Em 23.9.2025, o gestor da Secretaria da 7a Vara Criminal de Cuiabá [Douglas Messias Gusmão] impulsionou
“os autos conclusos, em vista da Resolução TJMT/OE n. 10, de 04.09.2025
” (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042 – ID 209039242).

Em 24.9.2025, o Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro] declinou a competência ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças para pela
“superveniência de nova alteração na competência em algumas unidades judicias de Mato Grosso, conforme disposição Resolução TJMT/OE n. 10, de 04 de setembro de 2025, modificando-se, assim, a jurisdição desta Especializada, na medida em que se instituiu a 3° Vara Criminal de Barra do Garças”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - PJe NU 1008024-51.2024.811.0042 - ID 29126846).

Em 25.9.2025, juntou-se o Laudo Pericial no 214.2.16.9067.2025.001559-A01 e o Relatório de Investigação no 2025.13.103866 (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042 – ID 209318538/ID 209318535).

Em 6.10.2025, certificou-se o decurso de prazo para as defesas da paciente e corréus manifestarem acerca do declínio de competência (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 8.10.2025, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
firmou sua competência para julgar a ação penal,
“em razão da edição da Resolução TJMT/OE n.o 10, de 4 de setembro de 2025, que atribuiu à 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças a competência para processar e julgar privativamente as infrações penais previstas no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, na Lei n.o 12.850/2013, na Lei n.o 9.613/98 e na Lei n.o 8.137/90, ocorridas nas comarcas pertencentes aos Polos VIII, IX e XI
”, ratificou todos os atos praticados pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e
determinou a juntada das mídias da audiência de instrução (Jeverson Luiz Quintieri, juiz de Direito - PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Pois bem.

De fato, o paciente se encontra preso, cautelarmente, há 1 (um) ano e 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias, consideradas as datas da prisão [23.7.2024] e do relatório desta impetração [13.10.2025].

Porém, a ação penal envolve 16 (dezesseis) denunciados por organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, representados por advogados distintos e Defensoria Pública, sendo que houve reavaliações das custódias cautelares, pelo juiz da causa, por 6 (seis) vezes, expedições de cartas precatórias para as Comarcas de Aparecida de Goiânia/GO e Redenção/PA para citação dos corréus [Kauan Vitor Rocha da Costa e

Widson Dias Pinto], desmembramento do processo em relação aos corréus não citados, realização da audiência de instrução em duas datas e encerramento da instrução
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042)
.

Nesse quadro,
os denunciados foram citados, apresentaram resposta à acusação e
deduziram sucessivos pleitos de revogação das prisões preventivas; o Juízo singular reavaliou e manteve as segregações cautelares por diversas vezes (CPP, art. 316, parágrafo único); realizaram-se duas audiências para a oitiva das testemunhas e interrogatórios dos acusados.

Registre-se que
“
os autos já contam com aproximadamente 2.600 (duas mil e seiscentas) páginas
”, conforme bem pontuado pelo Juízo singular nas informações prestadas (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 31574388).

Além disso, após a audiência de instrução [
30.6.2025 e 23.7.2025] foram realizadas diligências [juntada de laudos periciais e relatórios de investigação relativos a
análise de extração de dados de aparelhos celulares] e declinada a competência, em virtude da
Resolução TJMT/OE no 10, de 4.9.2025, que atribuiu à 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças a competência para processar e julgar privativamente as infrações penais previstas no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, na Lei n.o 12.850/2013, na Lei n.o 9.613/98 e na Lei n.o 8.137/90, ocorridas nas comarcas pertencentes aos Polos VIII, IX e XI
.

No caso, o tempo de custódia cautelar - aproximadamente 1 (um) ano e 2 (dois) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; representação por advogados distintos e Defensoria Pública; reavaliações das segregações cautelares; expedições de cartas precatórias para Estados diversos; desmembramento do processo em relação aos corréus não localizados para citação pessoal; realização da audiência de instrução; declínio de competência], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual (STJ, HC 604998/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.9.2020; HC no 717.571/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 25.3.2022/ TJMT, HC 1003834-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 20.3.2025).

Atente-se, ainda, que o paciente e corréus foram denunciados por organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais, cuja penas máximas abstratas totalizam em até 8 (oito) e 10 (dez) anos de reclusão, de modo que o tempo de segregação [aproximadamente 1 (um) ano e 2 (dois) meses] também não se revela desproporcional ante a gravidade dos fatos imputados (STJ, RHC no 129.384/PB, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 6.10.2020; TJMT, HC 1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023).

Noutra ótica,
o constrangimento ilegal por excesso de prazo “
não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, AgRg no HC 817135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT], 28.8.2023).

Anote-se julgado desta e. Câmara:

“
O processo apresenta elevada complexidade, com mais de vinte réus, imputações gravíssimas e necessidade de oitiva de numerosas testemunhas, o que justifica maior tempo de tramitação. A marcha processual se desenvolve de forma contínua e compatível com a complexidade da causa, inexistindo inércia ou desídia por parte do juízo de origem. O simples decurso do tempo, desacompanhado de paralisação injustificada, não caracteriza excesso de prazo.”
(HC no 1022583-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.8.2025)

Por seu turno, “
com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
” (STJ, AgRg no RHC no 166.355/BA -Relator: Min. João Batista Moreira [Des. convocado do TRF1], 27.3.2023).

Nesse contexto, não se reconhece o alegado excesso de prazo para formação da culpa.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas,
verifica-se que a paciente teria comercializado substâncias
“entorpecentes continuamente durante o período do ano de 2023 até a semana anterior a sua prisão por mandado”
[“
buscava drogas na cidade de Confresa e realizava a mercancia de drogas na região do Distrito de Santo Antônio do Fontoura em cooperação associada às pessoas de GILDONEY COELHO BANDEIRA (Judonês) e outros”
], sendo responsável pela venda dos entorpecentes e repasse do valor para a facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
[
“entre dezembro/2023 e março/2024, injetou junto a facção criminosa o montante de R$ 57.200,00 (cinquenta e sete mil e duzentos reais)”
]
,
conforme inicial acusatória

(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Ressalte-se que o suposto envolvimento do paciente em grupo criminoso, no qual cada integrante assumiria

o compromisso de praticar crimes em prol da coletividade criminosa, não apenas para seu próprio proveito, mas também e principalmente, para o fortalecimento da facção
“Comando Vermelho”
, recomenda a manutenção da custódia cautelar por
denotar maior reprovabilidade da sua conduta.

Ademais, o paciente [GILDONEY COELHO BANDEIRA], juntamente com Gildete Bandeira Farias [sua genitora],

registra condenação por tráfico de drogas privilegiado, no qual a Apelação criminal interposta pela paciente foi provida, pela e. Segunda Câmara Criminal,

para determinar
“o encaminhamento dos autos ao juízo criminal e se proceda a remessa ao Ministério Público de 1o grau, para oferecimento (ou não) de proposta de acordo de não persecução penal”,
cujo acórdão transitou em julgado no dia 17.2.20025 (TJMT, PJe NU 1002844-08.2021.8.11.0059).

Com efeito,
“demonstrada a necessidade da segregação cautelar, tendo sido ressaltado que a prisão se faz necessária em virtude da especial gravidade dos fatos - o Agravante supostamente integra a organização criminosa Comando Vermelho -, bem como para evitar a reiteração delitiva e a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas”,
mostra-se
“inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública”
(STJ, HC 550.688/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 17.3.2020;

HC 558.099/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 5.3.2020; AgRg no RHC no 171.988/PA, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 5.10.2023).

Sendo assim, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, sopesados os indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025